Tribunal: TJPA
Processo: 0051566-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051566-74.2012.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: ARTUR CARDOSO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0051566-74.2012.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

APELADO: ARTUR CARDOSO SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL BENTES CORREA - PA12955-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PAGAMENTO DEVIDO PELA SEGURADORA. CONTRATO DE SEGURO. VALOR ADEQUADO AO ESTIPULADO NO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO ANTE A RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0051566-74.2012.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - PE23748-A

APELADO: ARTUR CARDOSO SANTOS

Advogado do(a) APELADO: RAQUEL BENTES CORREA - PA12955-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Nobre Seguradora do Brasil S/A
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente a Ação de

Indenização por Danos Morais e Patrimoniais

proposta pelo apelado
contra Viação Rio Guamá Ltda.

Narrou a parte autora, ora apelada,
que sofreu violento acidente de trânsito enquanto trafegava em sua bicicleta pela Rua Augusto Correa em 25/11/2011, ocasião na qual foi atingido por um ônibus da empresa ré que trafegava em alta velocidade, desobedecendo as leis de trânsito vigentes.

Em decorrência do acidente, resultaram lesões corporais definitivas, tais como sequela de lesão externa no pé esquerdo com lesão de estrutura ligamentar, o que dificulta a permanência por muito tempo em pé e possui dores permanentes no local, mesmo após o tratamento fisioterápico. No exame de corpo de delito realizado, restou constatada debilidade permanente das funções do membro inferior esquerdo e deformidade permanente para o autor.

Por conseguinte, requereu, a procedência da demanda no sentido de condenar a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais e R$ 253.776,00 relativos aos lucros cessantes.

Citada regularmente, a empresa ré apresentou contestação na qual requereu denunciação da lide à Nobre Seguradora do Brasil S/A e no mérito a total improcedência dos pedidos em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de comprovação dos danos.

Deferida a denunciação da lide, a Nobre Segurado do Brasil S/A apresentou sua defesa alegando que de fato há seguro contratado, requerendo apenas que a condenação da seguradora seja realizada nos limites do contrato. Em relação à lide principal, arguiu culpa exclusiva da vítima, a inexistência do dever de indenizar e a não comprovação dos lucros cessantes.

A sentença de mérito julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para
condenar a empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Após a prolação da sentença, a seguradora interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 2307363.

Insatisfeita com a decisão
a quo
, a requerida Nobre Seguradora do Brasil S/A apelou (ID 2307364), sustentando, em resumo, que, diferentemente do que decidiu o MM. Juízo de 1º grau, inexiste dever de indenizar o autor/apelado a título de danos morais, em razão de inexistir nexo causal por se tratar de culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Alega a responsabilidade subsidiária nos limites da apólice de seguro. Requer, por fim, a modificação do arbitramento dos honorários de sucumbência, aduzindo que não houve resistência quanto à pretensão do apelado.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 2307364, pg. 39.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo juntado aos autos no ID 9944769.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
que condenou a seguradora requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, lembro que a ré Viação Guamá Ltda. é prestadora de serviço público, preconizando o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que a sua responsabilidade civil é objetiva, tendo como fundamento a Teoria do Risco Administrativo.

Nessa senda, deve a Administração Pública, nela enquadrando-se a empresa requerida, concessionária, indenizar os danos causados por seus agentes a terceiros, desde que comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, independentemente da ocorrência de dolo ou culpa.

Dessa feita, foi deferida a denunciação da lide à seguradora recorrente em razão do contrato pactuado entre as rés (ID 2307349, pg. 25), fato este que não foi impugnado pela apelante, sendo, portanto, incontroverso.

Pois bem, passo a análise dos pressupostos do dever de indenizar.

O fato narrado na exordial não foi contestado. É incontroverso a ocorrência do acidente, limitando-se a empresa apelante a afirmar que a conduta de seu preposto não foi a causadora do acidente e que houve culpa exclusiva da vítima (excludente). Em resumo, afirma a apelante não haver nexo causal entre a conduta de seu agente e o dano.

Em que pese a alegação da recorrente, esta se limita a alegação de culpa exclusiva do condutor sem, contudo, apresentar qualquer prova que corrobore o alegado.

Analisando as provas produzidas, verifico que há nos autos
(ID 2307346, pg. 15) “Boletim de Ocorrência Policial”, onde no item do documento denominado de “narrativa da ocorrência” consta que o acidente aconteceu no
acostamento da via
.

O CTB é claro ao afirmar, em seu art. 193 do CTB, que: “
constitui infração gravíssima
:
Transitar com o veículo em
calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento,
acostamentos
, marcas de canalização, gramados e jardins públicos;”

Ora, nota-se claramente que a motorista da concessionária, ao perceber que o cliclista estava conduzindo a bicicleta de forma errática, deveria ter agido com extrema cautela a fim de evitar qualquer infortúnio, como de fato ocorreu. O fato de o ciclista estar conduzindo de forma irregular se mostra irrelevante na indicação da responsabilidade pelo acidente, já que que estava no acostamento da via quando colidiu com o ônibus da concessionária ré.

Deste modo, há evidente nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o evento danoso,
motivo pelo qual indubitável que a concessionária e a seguradora, em decorrência do contrato de seguro firmado, devem ser responsabilizadas objetivamente pelos danos daí decorrentes, com fundamento no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
.

Logo, estando presente o ato ilícito e o nexo causal, necessário apenas quantificar o dano, se possível, o que passo a fazer a seguir.

DO DANO MORAL

A empresa apelante se insurge, também, contra o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais na ordem de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

De início, pode-se concluir que o dano restou devidamente configurado, e isso em razão de toda a celeuma que o acidente causou ao apelado, tendo este permanecido por 15 dias internado, bem como o tratamento posterior com o intuito de evitar maiores sequelas.

O acidente que gerou as lesões a saúde do apelado, por si só, causa o dano moral, em razão de ter colocado o apelado em situação de risco a sua vida, de impotência, medo, desorientação, incerteza, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana. O acidente automobilístico foi ocasionado em decorrência da conduta irresponsável, imprudente e lesiva do preposto da empresa ré, tendo gerado incontáveis prejuízos para a vítima, inclusive com risco de causar a sua morte.

É evidente que tal fato é capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação, medo, abalo psicólogo, desespero, impotência social e tanto outros, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade no caso em tela é objetiva e recai sobre a prestadora de serviço público, nos termos dos preceitos da CF/88, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se afigura como
proporcional ao dano sofrido, de maneira que se mostra razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

Outrossim, conforme o cumento juntado em I
D 2307349, pg. 25, constato que o valor da apólice devido relativos a danos morais a passageiros ou terceiros foi estipulado em R$ 20.000,00, valor este consideravelmente além do arbitrado na sentença guerreada.

Sendo assim, o valor fixado está dentro do limite do contrato pactuado entre as partes, devendo a apelante, de forma solidária e dentro dos limites da apólice, arcar com o valor arbitrado.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A apelante se insurge também contra o arbitramento dos honorários de sucumbência, afirmando que não houve resistência à lide secundária, visto que integrou a lide sem impugnar a denunciação da lide realizada pela empresa ré.

No tocante a este ponto suscitado, entendo que não merece provimento o apelo da recorrente. Explico.

Conforme se constata da contestação apresentada pela seguradora em ID 2307353, não houve, de fato, resistência quanto à denunciação da lide praticada pela ré, porém houve resistência à pretensão autoral no tocante ao pedido de indenização pelos danos decorrentes do acidente ocorrido.

A apelante combateu os argumentos do autor e aduziu culpa exclusiva da vítima pelo acidente ocorrido, requerendo, assim, a improcedência do pedido do autor.

Inclusive, reforçou a resistência quando interpôs o presente recurso de apelação arguindo os mesmos argumentos apresentados na defesa.

Dessa forma, é flagrante que houve resistência da seguradora quanto à pretensão do demandante. Contrário seria se apresentasse manifestação somente em relação à denunciação da lide, pleiteando a limitação da condenação ao valor estabelecido na apólice.

Ressalto que, caso o pedido do autor fosse julgado improcedente, este seria condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive em favor dos patronos da seguradora.

Portanto, anoto que é devida condenação em honorários sucumbenciais, nos termos acima explanados, eis que flagrante a resistência da seguradora à pretensão do autor/apelado, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO
à apelação interposta, mantendo inalterados os termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 12/06/2024